Tribunal: TJDFT
Processo: 0736115-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736115-09.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS DE OLIVEIRA SCUCATO APELADO: CONDOMINIO SOLAR DE BRASILIA DESPACHO Concedo o prazo de 05 (cinco) dias ao recorrente para que comprove sua condição de hipossuficiente, necessária ao deferimento do pedido de justiça gratuita. Sob pena de não recebimento do recurso nos termos do art. 932, parágrafo único c/c art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil - CPC. BRASÍLIA, DF, 6 de outubro de 2021 17:11:53. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora